Tribunal: TJDFT
Processo: 0706055-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Execução penal. Crime hediondo e equiparado a hediondo. Progressão de regime. Reincidência. Fração.
1 - A reincidência é condição pessoal do apenado que, após unificação das penas, se estende a todas as execuções.
2 – Reincidente condenado por crime hediondo, havendo pluralidade de execuções e unificadas as penas, o percentual de cumprimento, para progressão de regime, é de 3/5 da pena.
5 - Agravo provido.